Tribunal: TJDFT
Processo: 0705465-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO PREVISÃO. TEMA 988 DO COLENDO STJ. URGÊNCIA E PREJUÍZO DO EXAME DA MATÉRIA NA APELAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A decisão de indeferimento do pedido de fixação de remuneração ao curador provisório, na fase inicial do processo de interdição, não possui previsão nas hipóteses taxativas do art. 1.015 do Código de Processo Civil, por isso não pode ser combatida por agravo de instrumento.
2. No caso de situação não contemplada no rol do art. 1.015 do CPC e destituída de urgência inviabilizadora da apreciação no recurso de apelação, a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento deve ser mantida, por não inserir na mitigação da taxatividade sufragada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do denominado Tema 988 sob o regime de recurso especial repetitivo.
3. Agravo interno conhecido e não provido.